Tribunal: TJDFT
Processo: 0710100-51.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA. LEI N. 11.442/2007. PRODUTO RECEBIDO COM AVARIA. RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA. VALIDADE ORÇAMENTOS PARA COMPROVAR DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, a pagarem à autora a quantia de R$ 678,21 (seiscentos e setenta e oito reais e vinte e um centavos) de indenização por danos materiais. Em seu recurso, alega que além das mercadorias transportadas, sofreu outros prejuízos decorrentes do defeito no serviço prestado como a retirada e perda da cerâmica já instalada. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 31542540 e 31542541). Contrarrazões apresentadas (ID 31542546).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
4. Além disso, conforme previsão do art. 7o da Lei 11.442/07, que disciplina sobre o transporte rodoviário de cargas, com a emissão do contrato ou conhecimento de transporte, o transportador assume perante o contratante a responsabilidade pela execução dos serviços do local de origem em que receber as cargas até a sua entrega no destino final, bem como pelos prejuízos resultantes de perda, danos ou avarias às cargas sob sua custódia.
5. Os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar que as cerâmicas transportadas pela recorrida chegaram ao destino danificadas, não tendo a requerida produzido qualquer prova capaz de elidir sua responsabilidade pelos danos da mercadoria transportada, o que torna necessário reparar, conforme consignado na sentença ora recorrida.
6. No que toca aos demais danos sofridos, também restou demonstrado o nexo causal entre o prejuízo sofrido pela autora e a conduta das rés. O documento de ID 31542481 demonstra que em 19/09/2020 a autora adquiriu 9 m2 do porcelanato Canoa da marca Ceusa na loja Finitura de Sobradinho-DF. O documento de ID 31542478 demonstra que em 05/07/2021 a autora adquiriu mais 3 m2 do mesmo porcelanato na cidade de Divinópolis-MG. Tais documentos demonstram que a segunda compra se refere à complementação da primeira e que houve dificuldade em encontra-la, já que além de ser adquirida cerca de 10 meses após a primeira compra, foram compradas em Minas Gerais. Além disso, o áudio juntado pela recorrente no ID 107173369 confirma a dificuldade na reposição das peças danificadas, corroborando para a alegação da autora da necessidade de retirada das peças já instaladas e a compra de novos 12m2 de revestimento.
7. Apesar da recorrente ainda não ter realizado os referidos gastos, seu prejuízo restou robustamente comprovado por meio dos orçamentos juntados. Não prevalece a tese de dano material hipotético se os elementos apresentados permitem aferir, de forma fidedigna, o prejuízo patrimonial efetivamente suportado pela consumidora, de sorte a ser indenizada, sendo válida a apresentação dos orçamentos que evidenciam o prejuízo suportado, tornando-se necessária a reparação (artigos 186 a 927 CC).
8. Não há que se falar, contudo, em indenização por danos morais. A situação vivenciada pela autora trata-se de mero aborrecimento, incapaz de atingir qualquer dos atributos da personalidade. Além disso, não restou demonstrado que o atraso na instalação da cerâmica da área gourmet foi o único fator de atraso da conclusão da obra.
9. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada em parte para condenar os requeridos, solidariamente, a pagarem à autora a quantia de R$ 4.614,61 (quatro mil seiscentos e quatorze reais e sessenta e um centavos) a título de reparação por danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e juros legais a partir da citação. Sem custas e honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.